Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAS - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.
2. Indefiro o pedido de ilegitimidade passiva de LYGIA CRISTINA METELLO ALECIO RUBLES, na medida em que: “Depreende-se das provas acostadas pelo reclamante que a reclamada LYGIA CRISTINA METELLO ALÉCIO RUBLES procurou o reclamante para tomar ciência do ocorrido, tendo se comprometido a resolver a pendência financeira e oferecido um adiantamento de R$2.000,00 (...) (pág. 25 – id. 114974970). Sendo assim, face a teoria da asserção, é parte legitima para figurar no polo passivo do processo em tela” (trecho da sentença atacada).
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
4. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “Incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato verbal de reforma na casa sede da fazenda denominada São José, localizada no Km 25 da Estrada Municipal do Sangradouro, região de Santo Antônio do Leverger – MT, incontroverso o saldo remanescente de R$18.310,00, e o seu parcelamento em 5 parcelas de R$3.662,00 (...) (conforme informado na exordial e ratificado na contestação e conversas de WhatsApp – pág. 1 – id. 114974970). A controvérsia reside na data de início para pagamento das 5 parcelas de R$3.662,00 (...), haja vista que o reclamante alegou que o mês de início seria fevereiro/2023 e o reclamado afirmou que era março/2023. Pois bem. Depreende-se do id. 114974970 - pág. 1 que o reclamado se comprometeu a realizar o pagamento a partir de marco de 2023, inexistindo continuidade da conversa sobre a recusa do reclamante, logo a data inicial das parcelas de R$3.662,00 (...). Ademais, extrai-se das provas acostadas pelo reclamado que todas as 5 parcelas, no valor de R$3.662,00 (...), foram pagas mensalmente (no curso da ação - id. 122787286), conforme novo acordo verbal celebrado através do WhatsApp, informação ratificada pelo reclamante em id. 131224537. Sendo assim, no que tange ao recebimento dos valores referente a prestação de serviço, razão não assiste o reclamante, vez que após celebração do novo acordo o reclamado quitou corretamente as parcelas. Insta mencionar, que o reclamante não apresentou impugnação as alegações do reclamado. De outro norte, no que tange aos lucros cessantes, o eventual prejudicado que efetivamente deixou de ganhar e/ou que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que não ocorreu na espécie”. Sic. (...) “Além disso, O mero desacordo comercial, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, não ensejam danos morais passíveis de serem indenizados”.
6. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.
7. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil por parte da reclamada, conforme bem analisado na sentença atacada.
8. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: “RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil” (N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) e “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIRMADA PELA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1001201-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).
9. Dessa forma, denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
14. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017658-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NILVO CESAR TALAVEIRA ROJAS - CPF: 405.556.231-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALECIO FILHO - CPF: 038.770.461-26 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LYGIA CRISTINA METELLO ALECIO RUBLES - CPF: 992.312.041-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024